Tribunal: CARF
Processo: 10845.004716/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.004716/2007-82 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JOÃO CARLOS BORGES MINAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem informe se Aparecida Marc
Hioli Borges Minas (CPF 083.486.429-00) apresentou Declaração de Ajuste Anual 2005
(original e retificadoras) e, em caso de resposta positiva, em que data se deu a entrega dos
documentos à Receita Federal do Brasil.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado: 1 - da diligência realizada e
do seu resultado, com reabertura de prazo para, querendo, manifestar-se sobre a informação
fiscal produzida; e 2 - que o valor consubstanciado na Notificação de Lançamento, de
R$15.779,88, inclui imposto suplementar, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
31/10/2007 (fl.7), enquanto o Demonstrativo de Débito a ele encaminhado indica o imposto
suplementar e a multa de ofício de 75%, ressaltando que o pagamento deve ser efetuado com os
acréscimos legais cabíveis (fl.39).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4,73 para saldo de
imposto a pagar de R$7.490,80.
A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte e
pelos dependentes e compensação indevida de IRRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004716/2007-82
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004716/2007-82

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
10/12/2007, às fls. 2/12 dos autos, na qual ele alegou que a exação não poderia prosperar, porque
ele solicitara a prorrogação do prazo para atendimento à intimação, bem como pelo fato do
lançamento não condizer com os valores efetivamente recebidos.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A tributação de valores omitidos apurados em ato de fiscalização, consoante legislação
pertinente, somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova inequívoca de
que tais valores refiram-se a rendimentos não tributáveis ou isentos e tributados
exclusivamente na fonte.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. INCLUSÃO NECESSÁRIA ENTRE OS
RENDIMENTOS DO DECLARANTE.
Tendo optado por incluir algum dependente legalmente autorizado pela lei, o declarante
deve também incluir os rendimentos daquele na sua declaração. ` GLOSA DE
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROCEDÊNCIA.
Na falta de comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido na fonte, deve a
glosa ser mantida.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/3/2010 (fl. 40), o contribuinte, em
14/4/2010 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/45, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia esclarecimento acerca da divergência de valores constantes da
Notificação de Lançamento, de R$15.779,88, e do Demonstrativo de Débito a ele encaminhado,
de R$13.100,62.
- a inclusão de seu cônjuge como dependente teria se dado de forma meramente
declaratória de referência ao cônjuge, cabendo sua exclusão também porque ela teria apresentado
declaração em separado.
- já no tocante à dependente Aparecida Minas, a exigência é devida, visto ser ela
sua dependente.
- requer a realização de diligência para juntada da declaração da senhora
Aparecida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos pagos a dependente incluída pelo recorrente em
sua declaração de ajuste.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004716/2007-82

O recorrente alega que uma das dependentes incluídas em sua declaração de ajuste
como dependente (fl.32), a senhora Aparecida Marc Hioli Borges Minas (CPF 083.486.429-00),
teria apresentado Declaração de Ajuste Anual 2005 em separado.
Tendo em vista a alegação apresentada, voto por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade da RFB de origem informe se Aparecida Marc Hioli Borges Minas
(CPF 083.486.429-00) apresentou Declaração de Ajuste Anual 2005 (original e retificadoras) e,
em caso de resposta positiva, em que data se deu a entrega dos documentos à Receita Federal do
Brasil.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado: 1 - da diligência realizada e
do seu resultado, com reabertura de prazo para, querendo, manifestar-se sobre a informação
fiscal produzida; e 2 – que o valor consubstanciado na Notificação de Lançamento, de
R$15.779,88, inclui imposto suplementar, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
31/10/2007 (fl.7), enquanto o Demonstrativo de Débito indica o imposto suplementar e a multa
de ofício de 75% (fl.39), ressaltando que o pagamento deve ser efetuado com os acréscimos
legais cabíveis.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital